Tribunal: TJPA
Processo: 0002493-32.2009.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002493-32.2009.8.14.0013

APELANTE: MUNICIPIO DE CAPANEMA-PA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, DANIEL OLIVEIRA MORAIS, LIDIA OLIVEIRA MORAES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEGITIMIDADE DA PARTE. DESNECESSIDADE DE CURATELA. PERDA DO OBJETO NÃO CONSTATADA. NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Capanema contra sentença que determinou a internação compulsória de Daniel Oliveira Moraes, portador de esquizofrenia paranóide, para tratamento médico especializado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se:
(i) a irmã do paciente possui legitimidade para representá-lo em juízo sem termo de curatela;

(ii) houve perda do objeto da demanda pelo cumprimento da obrigação liminarmente imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A internação compulsória não exige interdição civil, conforme Lei nº 10.216/2001.

4. A liminar concedida necessita ser confirmada pela sentença para produzir efeitos legais, não implicando em perda do objeto ou falta de interesse de agir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação Cível e Remessa Necessária conhecidas e desprovidas.

Tese de julgamento:
“A internação compulsória pode ser determinada sem necessidade de interdição civil, e o cumprimento da liminar não implica em perda do objeto da demanda."

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.216/2001, art. 6º, 8º e 9º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, BEM COMO DA REMESSA NECESSÁRIA, E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo
Município de Capanema
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por
Daniel Oliveira Moraes,
representado por Lídia Oliveira de Moraes
.

Narra a exordial (Id n. 9433537), que o autor é portador de esquizofrenia paranóide, o que o torna agressivo e o coloca em situação de risco, pelo que sua representante requereu sua internação compulsória para ser submetido a tratamento médico especializado.

Após instruídos os autos, o juízo
a quo
proferiu a sentença, nos seguintes termos (Id n. 9433564):

“Posto isso, julgo procedente o pedido inicial e, por consequência, torno definitiva a antecipação de tutela concedida à fls. 17/20 e 131, modificando apenas o prazo de cumprimento, fixando-o em cinco dias.

Deixo de condenar os requeridos em custas e honorários.”

O Município de Capanema interpôs Apelação (Id n. 9433566) alegando, em síntese, a ilegitimidade da irmã do autor para representá-lo em juízo e a perda do objeto da demanda diante do cumprimento da obrigação liminarmente imposta.

Foram apresentadas Contrarrazões (Id n. 9433569).

O Ministério Público de 2º grau opinou pelo não provimento do recurso (Id n. 18448798).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

Conheço do recurso, bem como da Remessa Necessária, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

O cerne recursal consiste em analisar se foi correta a condenação do Município de Capanema, solidariamente com o Estado do Pará, na obrigação de internar compulsoriamente o requerente em rede hospitalar para tratamento psiquiátrico.

Inicialmente, suscita o apelante a
ilegitimidade
da irmã do paciente para postular em juízo, ante à inexistência de termo de curatela que a autorize como sua representante, entretanto, não lhe assiste razão.

Como bem consignou o representante do Ministério Público, “a
rigor, o caso não seria de ilegitimidade ativa, como alega o Município de Capanema, e sim de incapacidade processual ou de irregularidade na representação, haja vista que o paciente do SUS figura, corretamente, na condição de autor da ação
” (Id n. 18448798 – pág. 3).

Nesse contexto, não há exigência legal de interdição civil para fins de internação compulsória com fundamento na Lei nº 10.216/2001, cujos arts. 6º, 8º e 9º assim dispõem:

“Art. 6
º

- A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

(...)

Art. 8
o
- A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento.

§ 1
o
A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e duas horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva alta.

§ 2
o
O término da internação involuntária dar-se-á por solicitação escrita do familiar, ou responsável legal, ou quando estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento.

Art. 9
o
- A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários."

Da leitura dos dispositivos legais acima, verifico que no caso em análise não há que se cogitar a necessidade de ação de interdição civil ou pedido nessa direção para veiculação da pretensão de internação compulsória afeta ao direito à saúde, porquanto aqui se trata de presumível incapacidade temporária e situação de urgência, tendo por finalidade única a prestação da garantia constitucional à saúde, sem reflexos patrimoniais ou postulações relativas ao instituto do mandato.

Nesse sentido há precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DE DEPENDETE QUIMICO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO AO ARGUMENTO DE QUE DEVERIA HAVER PRÉVIA INTERDIÇÃO E CURATELA DO INTERESSADO. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DOCUMENTOS QUE ATESTAM A DEPENDENCIA QUIMICA. AÇÃO JUDICIAL PREVISTA NA LEI 10.216/2001. PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO FÁTICA DO PACIENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I- Não há previsão legal para exigência do termo de interdição/curatela para processamento de ação que pretenda interdição de indivíduo toxicômano.

II- O uso de drogas não gera presunção de incapacidade relativa para todos os atos da vida civil, prescindindo o reconhecimento desta para que possa ser internado compulsoriamente.

III- Em que pese os elementos constantes nos autos, não se vislumbra possível o julgamento de mérito nesta instância, tempo em vista o lapso temporal entre a propositura da ação e o julgamento deste recurso, sendo necessário se comprovar a persistência da necessidade da medida de internação, com atualização dos laudos médicos.

IV- Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença anulada. Retorno dos autos ao Juízo de origem. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007833-56.2017.8.14.0051 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/03/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA OBJETIVANDO A INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA COMPULSÓRIA. PACIENTE ESQUIZOFRÊNICO E COM ABUSO DE BEBIDAS ALCÓOLICAS. AUSÊNCIA DE INTERDIÇÃO PRÉVIA OU PEDIDO NOS AUTOS. OBSERVÂNCIA AOS REQUISITOS DA LEI Nº 10.216/01. DESNECESSIDADE. DIREITO À SAÚDE. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ACOLHIDO. DEVIDAMENTE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO E DEFERIDA TUTELA RECURSAL.
1 - Inexiste no ordenamento jurídico brasileiro exigência de prévia interdição como condição para internação psiquiátrica compulsória de paciente esquizofrênico e dependente de álcool, com agressividade atestada por meio de laudos médicos especializados e boletins de ocorrência policial dando conta do risco para si e familiares.

2- Tratando-se de pedido de internação psiquiátrica

compulsória de paciente que se encontra incapaz para responder, momentaneamente, qual melhor tratamento para sua patologia
,
em razão da doença psiquiátrica com surtos e agressividade, cabível a ação pleiteando a internação psiquiátrica compulsória com base em recomendação médica, ainda que inexistente prévia interdição civil ou pedido nessa direção. Pedido restrito ao reconhecimento do direito à saúde do interessado.

3- Por outro lado, tratando-se de medida coercitiva, que reflete sobre o direito de liberdade do internando, resta claro que o mesmo deve ser incluído no polo passivo da ação, a fim de que seja garantido a ele o exercício do direito de defesa, necessitando ser reformada a sentença de indeferimento da inicial para processamento regular do feito, com a devida instrução processual perante o juízo de 1º Grau.

4-Pedido de Tutela de urgência recursal deferido ante a comprovação dos requisitos legais do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora.

5 - Apelo conhecido e provido e deferida a tutela antecipada recursal, à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011050-74.2019.8.14.0104 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/01/2021)

De igual forma, não subsiste a alegação de perda do objeto da demanda pelo cumprimento da obrigação, pois é sabido que a liminar concedida necessita ser confirmada pela sentença para que produza seus efeitos legais.

Isto porque, a concessão da liminar não induz ao reconhecimento
permanente do direito do autor dada a provisoriedade e precariedade da tutela, razão pela qual, seu cumprimento não implica na extinção do feito por perda do objeto ou falta do interesse de agir.

Nesse sentido destaco jurisprudências:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO DE SALÁRIO. DECISÃO
LIMINAR
. JULGAMENTO DO MÉRITO.
PERDA
DO
OBJETO
. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. AJUIZAMENTO DO MANDAMUS. SÚMULAS 269 E 271⁄STF. ART. 14, § 4º, DA LEI 12.016⁄2009. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283⁄STF.1.
O STJ entende que o
cumprimento
de
liminar
concedida em Mandado de Segurança, ainda que satisfativa, não retira o interesse dos impetrantes no julgamento de mérito do writ, momento em que, após a análise pormenorizada dos autos, poderá ser confirmada ou revogada a medida
(...) 5. Agravo Interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp 1786510⁄DF, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 02⁄08⁄2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFERIMENTO DE
LIMINAR
INITIO LITIS.
CUMPRIMENTO
.
PERDA
DE
OBJETO
. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.
O
cumprimento
de medida
liminar
deferida initio litis não enseja
perda
do
objeto
da ação civil pública, mercê de seu caráter precário e provisório, exigindo prolação de sentença de mérito, dada a inafastabilidade da intervenção judiciária.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA, Apelação Cível 0801245-28.2021.8.14.0061, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

Outrossim, a inexistência de uma decisão de mérito confirmatória da tutela deferida pode gerar uma série de prejuízos, por não se encontrar amparada em nenhuma decisão judicial definitiva.

Portanto, não há se falar em ausência de interesse de agir, tampouco em perda do objeto, pois, ainda que a tutela tenha natureza satisfativa, é imprescindível a prestação jurisdicional com a sentença meritória.

Desta feita, diante das informações constantes nos autos e dos laudos emitidos por médicos especialistas (Id n. 9433538 – pág. 5-6)
, verifico que o Sr. Daniel Oliveira de Moraes é portador do CID 10 F.20, e deveria submeter-se a tratamento psiquiátrico.

Ademais, conforme o laudo Id n. 9433538 – pág. 5, ficou constatada a impossibilidade do apelado em manter relações sociais, pelo que foi indicada sua internação.

A Constituição Federal, em seu arts. 6º e 196, disciplina que a saúde é um direito social e é também um dever do Estado assegurar. Assim, sendo, diante da realidade vivenciada pelo apelado, existe a necessidade de intervenção para que possa realizar tratamento médico adequado, sob pena de colocar em risco a sua vida e a de terceiros.

O fato de o apelante não possuir Hospital Público próprio e nem especialidade para o tratamento adequado do recorrido não isenta o Município da obrigação imposta, uma vez que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178/SE (Tema 793 de Repercussão Geral), pacificou o entendimento acerca da responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios nas demandas prestacionais na área da saúde:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que
o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
.

2.
A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
.

3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.

4. Embargos de declaração desprovidos.

(STF, RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, BEM COMO DA REMESSA NECESSÁRIA,
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

mantendo incólumes os termos da

sentença.

É o voto.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes em face desta decisão, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 27/05/2025